Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VALORAÇÃO CONJUNTA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA ACESSÓRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 12 da Lei no 10.826/2003 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar: a) a alegada nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar sem mandado judicial; b) a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; c) a possibilidade de desclassificação para o delito de uso de drogas; d) a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB; e) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração do art. 42 da Lei de Drogas e à incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio não foi arguida no momento processual oportuno, encontrando-se fulminada pela preclusão temporal, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que os réus praticaram a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD.
5. A desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas somente é admissível quando comprovado, de forma inequívoca, o exclusivo propósito de consumo pessoal, o que não se verificou.
6. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida – circunstâncias que de vem ser analisadas conjuntamente –autorizam a exasperação da pena-base, não sendo cabível a exasperação da pena com base em apenas um dos critérios, porquanto circunstância única. 6.1. Não sendo expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos, afasta-se a valoração negativa.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração de organização criminosa. 7.1. Conversas por meio de aplicativo de mensagens durante curto período não são suficientes para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e o consequente afastamento do privilégio.
8. O crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada pode ser comprovado por prova testemunhal e circunstancial, sendo desnecessária a realização de exame técnico específico, desde que demonstrada a influência de substância psicoativa.
9. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser exasperada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade. Fixada esta última no mínimo legal, a pena acessória deve seguir a mesma sorte.
IV. DISPOSITIVO:
10. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4o, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 12; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a” e “c”, 44 e 69; Código de Processo Penal, art. 571, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/05/2010; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/04/2017; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978582, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1741433, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2023.